Tribunal: TJSP
Processo: 2042985-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título extrajudicial - Executada que está em recuperação judicial - Coexecutados que não tiveram as ações contra si suspensas - Art. 49, § 1o, do CPC - Recurso dos executados - Pretensão à suspensão do processo Executório e à revogação da penhora sobre os direitos de imóvel - Descabimento – A recuperação judicial não impede o prosseguimento da execução contra

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título extrajudicial - Executada que está em recuperação judicial - Coexecutados que não tiveram as ações contra si suspensas - Art. 49, § 1o, do CPC - Recurso dos executados - Pretensão à suspensão do processo Executório e à revogação da penhora sobre os direitos de imóvel - Descabimento – A recuperação judicial não impede o prosseguimento da execução contra devedores solidários ou coobrigados (Súmula 581 – STJ) -Penhora de imóvel de propriedade dos coexecutados (pessoas físicas) que deve ser mantida - Despacho mantido - Recurso não provido.